Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711367-08.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ANDREIA BESSA FREIRE ROLIM, LAMARCK FREIRE ROLIM, ZEUS TURISMO EIRELI - ME DECISÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. INFOJUD. PESQUISA DE BENS DOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO CONSIDERÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. 1. Nos termos do artigo 1.011, I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V do mesmo diploma legal. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal entendem que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator esteada em jurisprudência dominante do Tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental/interno. 2. Agravo de instrumento em que se pretende o deferimento da consulta aos sistemas SISBAJUD e INFOJUD na busca de bens dos devedores no intuito de quitar dívida decorrente de título extrajudicial. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 219, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, após o advento da Lei n. 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora online, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 4. Desnecessidade de exaurimento de outras medidas prévias como condição para utilização de ferramentas disponíveis ao Juízo que agilizam os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, bem como de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. 5. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 6. A realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. 7. Afigura-se possível o deferimento e a renovação de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 8. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD ocorrera há mais de 4 (quatro) anos e ainda não fora realizada pesquisa no sistema INFOJUD, mostra-se razoável a realização das diligências, com a finalidade de localizar ativos financeiros e bens em nome dos executados, de modo a viabilizar a satisfação do crédito exequendo. 9. Agravo de instrumento conhecido e provido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0014884-40.2015.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de ZEUS TURISMO EIRELI – ME, LAMARCK FREIRE ROLIM e ANDREIA BESSA FREIRE ROLIM. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 151450486 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pleito do exequente consistente na realização de consulta ao sistema INFOJUD, sob o fundamento de que esta medida excepcional somente é cabível após evidenciado que a parte exauriu todas as medidas de localização de bens do executado. No mesmo sentido, indeferiu o pedido de pesquisa de ativos com reiteração automática no sistema SISBAJUD, em virtude da ausência da probabilidade de sucesso da medida. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta, em síntese, que se torna necessária a realização das buscas por ativos da parte executada, a fim de obter maior probabilidade de êxito para saldar o seu crédito, principalmente levando em consideração o lapso temporal transcorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo juízo de origem. Assevera que o indeferimento das medidas pode ocasionar lesão grave e de difícil reparação, ante a possibilidade de arquivamento do processo e do consequente início da contagem do prazo prescricional intercorrente. Ademais, argumenta que a criação da reiteração automática do SISBAJUD trouxe maior efetividade aos processos de execução, de forma que o uso da ferramenta é amplamente admitido pela jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do recurso, a fim de que não haja determinação de arquivamento ou de suspensão do processo e nem cômputo do prazo de prescrição. No mérito, postula o provimento do agravo de instrumento, para que sejam deferidas a realização de consultas aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, com vistas a localizar bens penhoráveis do executado. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 45109934 e 45109935. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil, o Relator poderá decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do artigo 932, incisos III a V do mesmo diploma legal. No mesmo sentido, o artigo 87, III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estipula que (s)ão atribuições do relator, nos feitos cíveis, não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal entendem que não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator esteada em jurisprudência dominante do Tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental/interno, consoante os arestos colacionados a seguir: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. ART. 932, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DA AFETAÇÃO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (TEMA 1.039). IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. "O STJ entende não haver violação do art. 557 do CPC/1973 (art. 932, III e IV, do NCPC) quando o relator decide a controvérsia na mesma linha da jurisprudência dominante do Tribunal. Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno" (AgInt no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017). 2. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão recorrida. 4. "Não se cogita do sobrestamento do feito para aguardar a solução da questão de mérito submetida ao rito dos recursos repetitivos, quando o apelo não ultrapassa os requisitos de admissibilidade" (AgRg nos EREsp 1.275.762/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 10.10.2012). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.146.317/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. SEGURO FINANCIADO. ESCOLHA DE SEGURADORA DIVERSA. NÃO OPORTUNIZADA. RESP No 1.639.320/SP. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALOR. DESTINAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESP No 1.639.259/SP. TESES FIRMADAS PELO C. STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. 1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. 2. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (REsp no 1.639.320/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.). 3. A tarifa de registro de contrato somente pode ser transferida ao consumidor se a empresa demonstrar que o valor desembolsado foi efetivamente destinado à finalidade informada em contrato. Tema 958 do STJ. 4. Se o Autor sucumbiu de parte dos pedidos formulados na reconvenção, deve arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção da procedência dos pedidos formulados pelo Reconvinte. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1609648, 07066558020218070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ERROR IN PROCEDENDO. ERROR IN JUDICANDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE PERNAMBUCO. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE RECIFE. REMESSA DOS AUTOS. 1. O Relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante, o que não configura error in judicando. 2. Não demonstrado o prejuízo material ou processual, inexiste nulidade ou error in procedendo. O ato não será repetido nem a sua falta suprida quando não prejudicar a parte (CPC, art. 282, §2o). 3. O artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208) estabelece que: "Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios." 4. A presença do estado de Pernambuco no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei Complementar no 100 de 21 de novembro de 2007), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 5. Como a demanda objetiva a condenação do departamento de trânsito do Estado de Pernambuco ao pagamento de R$ 40.000,00, a título de indenização, por ato praticado pelo Detran-PE, não há legitimidade para a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. 6. A competência da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual de Pernambuco. 7. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade do parágrafo único depende de convênio entre os entes federativos, inexistente, o caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código, que não contempla o foro de eleição. 8. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1438903, 07078226120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, infere-se que a existência de jurisprudência dominante no Tribunal torna possível o julgamento monocrático do agravo de instrumento pelo Relator. A controvérsia recursal a ser dirimida consiste em analisar a possibilidade de o Juízo determinar a consulta aos sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e INFOJUD independentemente de o exequente ter realizado o esgotamento de pesquisas para a localização de bens passíveis de penhora. O SISBAJUD (antigo BACENJUD) se constitui em um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central do Brasil e às instituições financeiras, para viabilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, por meio eletrônico. O INFOJUD, por sua vez, tem o escopo de interligar o Poder Judiciário à Receita Federal, substituindo o procedimento anterior de fornecimento de informações cadastrais e de cópias de declarações de Imposto de Renda, mediante o recebimento prévio de ofícios. As referidas ferramentas agilizam os procedimentos de localização e bloqueio de ativos financeiros, bem como de bens, assegurando a efetividade aos princípios constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional. Por esta razão, a jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que não se faz necessário o esgotamento de todas as diligências para fins de localização de bens do devedor passíveis de penhora, para que seja permitida a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219). Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS DE BUSCA POR BENS DO EXECUTADO, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA RENAJUD. DESNECESSIDADE. MEDIDA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS ESPECIAIS, PELA MESMA PARTE, CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (...) IV. O STJ, ao examinar o Recurso Especial 1.112.943/MA, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que, após o advento da Lei 11.382/2006, o Juiz, ao decidir acerca da realização da penhora on line, não mais pode exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados (STJ, REsp 1.112.943/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 23/11/2010). V. Na esteira dessa orientação, o STJ firmou entendimento pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos. Nesse sentido: STJ, REsp 1.845.322/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2020; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2018; REsp 1.667.420/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/06/2017; AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/04/2017. Assim, estando o acórdão recorrido em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece ser provido o primeiro Recurso Especial, interposto pela ANTT. (REsp 1941559 / RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021) – grifo nosso. Por certo, a realização de pesquisas em sistemas postos à disposição do juízo constitui consequência da aplicação do princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao discorrer sobre a aplicabilidade do princípio da cooperação, Daniel Amorim Assumpção ressalta a importância da contribuição do juiz da causa para a solução do litígio: A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor.[1] Assim, não há óbice para a utilização dos SISBAJUD e INFOJUD sob a ótica dessa fundamentação, de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros e bens em nome dos executados, para o fim de garantir a satisfação da obrigação. É certo que as diligências realizadas pelo Poder Judiciário, junto aos sistemas à disposição, não eximem a parte credora da obrigação de promover diligências, por meios próprios, no intuito de localizar bens expropriáveis do devedor com vistas à satisfação de seu crédito, consoante o artigo 798, inciso II, alínea “c” do Código de Processo Civil. Entretanto, por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual. Portanto, denota-se possível a realização de pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na hipótese em testilha, a empresa agravante pretende a adoção da ferramenta de pesquisas reiteradas ao SISBAJUD (“teimosinha), de modo a viabilizar a localização de ativos financeiros em nome da executada. Com efeito, encontra-se disponibilizada no SISBAJUD a ferramenta denominada “teimosinha”, descrita no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça nos seguintes termos: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. [2] A implementação desta funcionalidade requer cuidadosa programação pelo juízo da causa, com o escopo de reiterar as pesquisas em quantidade de vezes determinada, independentemente do estágio processual e da mudança das condições fáticas em relação à executada. No entanto, a reiteração automática de pesquisa ao sistema SISBAJUD, para ser deferida, precisa levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, com observação dos princípios da razoabilidade e da eficiência. No caso em apreço, verifica-se que não foi realizada a consulta ao sistema INFOJUD anteriormente. Além disso, a última consulta ao SISBAJUD foi efetivada em 05/07/2018 (ID 52560733 do processo originário), isto é, há mais de 4 (quatro) anos, inclusive sem a utilização da funcionalidade de repetição programada, tendo sido a diligência frutífera, apesar de terem sido encontrado valores ínfimos em relação ao montante exequendo. Além disso, insta ressaltar que a ferramenta de pesquisas reiteradas ao SISBAJUD (“teimosinha) mostra a situação dos executados ao tempo da consulta e, ao se considerar a fluidez do patrimônio das pessoas, é viável que a consulta seja reiterada, desde que atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como sustentado. Assim, tendo em vista o lapso temporal decorrido, mostra-se preservada a razoabilidade na demanda, com vistas à satisfação do crédito excutido nos autos. A jurisprudência desta Corte de Justiça professa o entendimento de que a determinação de pesquisa aos sistemas de busca de ativos dos executados precisa levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, devendo ser observada a demonstração de mudança na capacidade financeira dos devedores ou o transcurso de tempo considerável desde a realização da última diligência. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. TRANSCURSO DE MAIS DE 1 (UM) ANO E MEIO. LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE. CONSULTA AO SISBAJUD. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 3. Constatado o transcurso de mais de 1 (um) ano e meio desde a última pesquisa de ativos, bem como a realização de várias diligências infrutíferas para a localização de bens penhoráveis do executado, é razoável a reiteração da consulta. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1675982, 07383931520228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA. SISBAJUD. REITERAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O SISBAJUD consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações constantes nos cadastros das instituições financeiras, de maneira a aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1665895, 07410806220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no PJe: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS FRUSTRADAS. REITERAÇÃO DE CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS BACEN. MEDIDA EXCEPCIONAL. BUSCA DE POSSÍVEIS RELACIONAMENTOS BANCÁRIOS DOS DEVEDORES E OCULTAÇÃO DE BENS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. INFOJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído pela Lei no 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN no 3.347/07, tenha por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT admite a consulta ao banco de dados do sistema para fins de localização de ativos, em processos de Execução. 2. Apesar de consistir em obrigação do credor a indicação de bens para a satisfação do crédito, a grande dificuldade encontrada para a obtenção de informações patrimoniais do devedor sem ordem judicial impõe a colaboração do Magistrado quando a medida requerida é adequada, razoável e tem por fim dar efetividade ao processo. 3. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ. 4. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. 5. O c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados, a fim de ser autorizada a penhora on-line, via sistema BACENJUD (REsp 1112943 / MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 23/11/2010), substituído, na atualidade, pelo SISBAJUD. 6. A partir de então, a jurisprudência firmou-se no sentido de que o mesmo entendimento deve ser aplicado ao RENAJUD e ao INFOJUD, por se tratarem de mecanismos colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. 7. No caso concreto, em que a última pesquisa foi realizada há mais de 4 (quatro) anos, buscando conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema INFOJUD, que fornece acesso à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, inexistindo limitações ou óbices legais para tanto, pois se trata de modo apropriado para que o credor busque bens e direitos declarados pelo devedor. 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1669738, 07313364320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no PJe: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Assim, demonstra-se razoável o deferimento da consulta ao sistema INFOJUD, uma vez que a pesquisa ao referido sistema ainda não foi realizada pelo juízo de origem. Ademais, verifica-se que a última pesquisa ao SISBAJUD fora realizada há mais de 4 (quatro) anos, sendo cabível a renovação com repetição automática, buscando conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, incisos III a V do Código de Processo Civil c/c artigo 87, III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a r. decisão hostilizada e determinar a consulta aos sistemas INFOJUD e SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), por 30 (trinta) dias. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 9a Edição, Editora JusPodivum, p. 205 [2](https://www.cnj.jus.br/bens-e-valores-de-criminosos-podem-ser-bloqueados-de-forma-sigilosa/) Brasília/DF, 31 de março de 2023 às 12:05:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora